Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709557-80.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: M. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 39928751, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 43463193), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fossem aplicados os Temas 6 (RE 566.471), 500 (RE 657.718), e 793 (RE 855.178). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos julgados. É que, nestes autos, trata-se de fornecimento de medicamento para uso off label. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida nos Temas 6, 500 e 793. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014